Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AÉREO - REALOCAÇÃO DE PASSAGEIRO EM VOO – DESLOCAMENTO TERRESTRE - ATRASO EXCESSIVO - VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela autora, onde pretende a majoração da reparação por danos morais fixada em R$ 2.000,00, em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo da ré.
4. Analisando o contexto dos autos, reputo assistir parcial razão à recorrente, em razão do módico valor da compensação fixada na origem. É digno de nota que houve atraso de, aproximadamente, 14 horas no embarque, necessitando ainda que a autora se deslocasse por 425km, via terrestre, entre as cidades de Corumbá e Campo Grande, em razão do novo itinerário imposto pela companhia aérea, porquanto as passagens originalmente contratadas tinham como embarque a cidade de Corumbá (ID 62259341 e ID 62259342).
5. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da indenização fixada de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.